Tribunal: CARF
Processo: 10480.723960/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.723960/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.310 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
LBH BRASIL AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/12/2010
ACÓRDÃO. NULIDADE POR OFENSA AO DIREITO DE DEFESA.
O Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento que analisa o
lançamento de ofício deve pautar seus fundamentos pelas razões de defesa
expendidas na impugnação, sob pena de nulidade por ofensa ao direito de
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, acatar a preliminar suscitada pelo Recorrente e decretar a
nulidade do acórdão recorrido, determinando, por consequência, que os autos retornem à
instância de julgamento a quo, a fim de que seja proferida nova decisão, coerente com a
imputação feita e na qual sejam analisados todos os argumentos contidos da impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107,
inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
Afirma a autoridade fiscalizadora que a empresa BRAZSHIPPING MARITIMA
LTDA, CNPJ 32.396.632/0022-37, atual LBH BRASIL AGENCIAMENTO MARITIMO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723960/2011-19
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.310 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723960/2011-19

LTDA, prestou informações sobre vinculação de manifesto eletrônico à escala depois de vencido
o prazo legal para tanto, ou seja, intempestivamente, nos termos do art. 22, inc. II, d, da IN RFB
no 800/07, que dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.
O evento de prestação de informações relativamente à vinculação dos Manifestos
n°s 0310502438955 e 0310502439161 à escala 10000410800 não haveria ocorrido, e a data da
atracação do navio transportador BULK PACIFIC no porto da escala teria se dado em
05/12/2010.
Em impugnação ao Auto de Infração lavrado, alegou o Recorrente, em resumida
síntese, ser pessoa jurídica ilegitima para figurar no polo passivo da autuação.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento de ofício, a instância de julgamento a quo decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob os seguintes fundamentos, em síntese:
1. Qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade, motivação, ilegitimidade
passiva ou imprecisão das provas não se coadunaria com o que se verifica dos
autos;
2. A situação em apreço diria respeito à infringência ao controle das
importações;
3. Com o advento da IN SRF no 510/2005, estabeleceu-se o prazo de dois dias
(via aérea) e sete dias (via marítima) para o registro dos dados de embarque no
Siscomex, havendo intempestividade no registro das informações.
O Recorrente foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
05/06/2019, conforme Aviso de Recebimento – AR, anexado ao presente processo.
Na sequência, em 03/07/2019, apresentou Recurso Voluntário, como informado
no Termo de Análise Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Em fase recursal, são reproduzidas, no geral, as alegações feitas por ocasião da
impugnação, aduzindo-se mais o seguinte, em síntese:
1. Ocorrência de prescrição intercorrente;
2. Nulidade do acórdão recorrido, pela falta de congruência entre os fatos
relatados com o relatório e voto daquela decisão;
3. Ilegitimidade passiva do autuado;
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.310 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723960/2011-19

4. A Solução de Consulta Interna n.o 8 de 14 de fevereiro de 2008 seria clara ao
afirmar que a multa deve ser aplicada por embarcação, e não por informação
prestada, havendo portanto bis in idem na cobrança.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme relatado, no Auto de Infração – AI em debate foi lançada a multa
prevista no art. 107, inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77
da Lei no 10.833/20031, por ter o Recorrente deixado de prestar informação sobre veículo ou
carga transportada, no caso, prestação de informação a respeito da vinculação de Manifesto
Eletrônico à escala da embarcação, no Sistemas SISCOMEX, mantido pela Receita Federal do
Brasil – RFB.
Afirma a autoridade fiscalizadora na descrição dos fatos do referido AI que a
agência de navegação BRAZSHIPPING MARITIMA LTDA (atual LBH BRASIL
AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA ) não haveria vinculado o Manifesto Eletrônico à
escala, sendo fixado o prazo, para a prestação da informação reclamada, de quarenta e oito horas
antes da chegada da embarcação, conforme estabelecido no art. 22, inciso II, alínea d, da IN RFB
n° 800/2007.
Na impugnação, o Recorrente manifestou-se de forma coerente e adequada à
imputação, contrapondo-se ao lançamento de ofício suscitando apenas questão preliminar.

1 Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(...)
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.310 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723960/2011-19

A instância julgadora a quo, ao analisar aquele recurso administrativo, acabou por
considerá-lo improcedente, muito embora tenha deixado de analisar defesa apresentada pelo
impugnante, ora Recorrente.
Além disso, examinando os autos, verifica-se que a fundamentação do Acórdão
combatido não se relaciona à infração o objeto do presente processo, motivo pelo qual se
constata haver erro da autoridade julgadora de primeira instância, consistente em analisar fatos
distintos daqueles colocados pela unidade de origem:
De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, a transportadora informou os
dados de embarque no Siscomex, após o prazo de 7 dias.
Tenho por certo que o Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
que analisa o Auto de Infração deve se pautar precisamente pelos fatos ali imputados, como
também pelas razões contidas na impugnação, sob pena de prejudicar o direito de defesa do
contribuinte impugnante.
O caso em questão não diz respeito a dados de embarque de carga, como visto.
A matéria tratada no lançamento de ofício em questão é a ausência de informação
de dados referente à vinculação do Manifesto Eletrônico à escala no porto de Recife, estando o
procedimento correspondente detalhado no Anexo II da IN RFB no 800/2007, vigente à época
dos fatos geradores da obrigação. Ou seja, a fundamentação do Acórdão da DRJ se mostra
incoerente com o lançamento de ofício e, também, com as razões de defesa apresentadas em sede
de impugnação.
Considerando que o art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/19722 comina a pena de
nulidade às decisões administrativas exaradas com preterição ao direito de defesa e, também,
como sobressai dos autos que a instância inferior apreciou claramente fatos diversos dos
narrados no campo Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do lançamento de ofício,
entendo que o processo deve retornar à DRJ/RJO para que nova decisão seja expedida, coerente
com o AI lavrado e com a impugnação.
Assim, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para fins de,
acolhendo a preliminar suscitada pelo Recorrente, decretar a nulidade do Acórdão recorrido,
determinando, por consequência, que os autos retornem àquela instância de julgamento, para que
seja proferida nova decisão, em que sejam analisados todos os argumentos contidos na
impugnação administrativa apresentada.
(documento assinado digitalmente)

2 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.310 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723960/2011-19

Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 138
DF CARF MF
Original